Tribunal: TJMT
Processo: 0000919-03.2013.8.11.0082
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000919-03.2013.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALTEMAR PEREIRA DA ROCHA - CPF: 427.684.111-91 (APELADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ART. 38, DA LEI N. 9605/98 – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO MATERIAL À CONDUTA DESCRITA NO
ART. 38, “CAPUT”, DA LEI 9.605/98 -
DESTRUIÇÃO DE
FLORESTA
CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE -

IN DUBIO PRO REU
-
RECURSO IMPROVIDO.

Para a configuração do crime previsto no art. 38, da Lei n.º 9.605/98, não basta que o local em que ocorrera a degradação ambiental seja uma área de preservação permanente. É necessário que a vegetação destruída ou utilizada em desacordo com as normas penais se caracterize “floresta”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo juízo da
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,

que nos autos da

Ação Penal nº 0000919-03.2013.8.11.0082
, julgou improcedente o pedido constante na denúncia absolvendo
Altemar Pereira da Rocha
dos crimes previstos nos
artigos 38 e 41, ambos da Lei n. 9.605/98,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no princípio constitucional do
in dubio pro reu.
(Id. 144427745).

Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja condenado pela conduta descrita no art. 38, da Lei 9.605/1998. (Id. 144430901).

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida na integra a r. sentença de primeiro grau, por ser medida da mais lídima justiça. (Id. 144430905).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça,
Luiz Alberto Esteves Scaloppe
assim concluindo:

“
Logo, ante ao exposto, o parecer ministerial é pelo provimento do recurso de apelação manejado, para reformar a sentença recorrida, uma vez que restou claramente demonstrado nos autos a autoria e a materialidade das condutas praticadas pelo particular.
”
(sic-Id. 147089682).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo juízo da
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,

que nos autos da

Ação Penal nº 0000919-03.2013.8.11.0082
, julgou improcedente o pedido constante na denúncia absolvendo
Altemar Pereira da Rocha
dos crimes previstos nos artigos 38 e 41, ambos da Lei n. 9.605/98, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no princípio constitucional do
in dubio pro reu.

A denúncia narra o seguinte fato:

“(...) segundo consta no Inquérito Policial n. 919-03.2013.811.0082 em 16/09/2013, por volta das 14h, policiais militares em atendimento a uma denúncia anônima constataram um desmatamento em área de preservação permanente em uma propriedade localizada no Loteamento Eco Vile Chácara 31, Rio Coxipó Açu, nesta capital, pertencente ao Senhor Altemar Pereira da Rocha.

1 – DA MATERIALIDADE: A perícia realizada no local do crime (Laudo Pericial n. 2.8.2014.15235-01 às fls. 25/39) atestou a supressão da mata nativa em área de preservação permanente, além da retirada e queima de parte da vegetação no interior da propriedade.

2 – DA AUTORIA:

O denunciado Altemar Pereira da Rocha confirmou ser o proprietário da área onde ocorreu a degradação ambiental, conforme se vê no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (fls. 21/23). (...)”
. (Id. 144427725).

A sentença condenatória foi assim proferida:

“(...)
1. MÉRITO.

1.1 DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 38 E 41 DA LEI N. 9.605/1998:

O acusado foi denunciado por “destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente”, o que configuraria o crime previsto no artigo 38 da Lei Ambiental que assim estabelece:

Art. 38 - Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Quanto ao crime previsto no artigo 41 da Lei ambiental, o réu foi denunciado por “provocar incêndio florestal em área de preservação permanente”. Tal artigo, por sua vez, assim preceitua:

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa.

Insta consignar que, para a comprovação da materialidade dos crimes previstos nos artigos 38 e 41 da Lei n. 9.605/98, mostra-se necessária prova de que o local incendiado possuía, ao tempo do delito, uma floresta, ainda que em estágio de regeneração.

Segundo a doutrina e a jurisprudência pátrias, o termo floresta, contido no caput dos artigos 38 e 41 da Lei n. 9.605/98, designa vegetação cerrada, composta de árvores de grande porte. Neste sentido leciona Fernando Pereira Sodero, citado por Vladmir e Gilberto Passos de Freitas:

“Entende-se, pelo termo, a vegetação cerrada, constituída de árvores de grande porte, cobrindo grande extensão de terras”.
(in Crimes Contra a Natureza, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 9ª ed., p. 144).

A respeito de tal elemento normativo do tipo, Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha lecionam que:

Florestas são grandes extensões de área constituídas (encobertas) por árvores de grande porte. Estão excluídas do conceito as vegetações rasteiras ou constituídas de arbustos ou árvores de pequeno porte. Nesse sentido: ‘O elemento normativo ‘floresta’, constante do tipo de injusto do art. 38 da Lei nº 9.605/98, é a formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de terra mais ou menos extensa. O elemento central é o fato de ser constituída por árvores de grande porte. Dessa forma, não abarca a vegetação rasteira (STJ, REsp 783652/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, DJU de 19.06.2006, p. 196)’ (GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches).

O Superior Tribunal de Justiça, manifestando-se sobre tal conceito, decidiu que:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 38, DA LEI Nº 9.605/98. EXTENSÃO DA EXPRESSÃO FLORESTA.
O elemento normativo ‘floresta’, constante do tipo de injusto do art. 38 da Lei nº 9.605/98, é a formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de terra mais ou menos extensa. O elemento central é o fato de ser constituída por árvores de grande porte.
Dessa forma, não abarca a vegetação rasteira.
Recurso desprovido.”

(REsp 87133/ SP RECURSO ESPECIAL 2006/0203405-9, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, data de julgamento: 03-4-2007).
[sem destaque no original].

Floresta é, portanto, conceito técnico, cuja comprovação demanda laudo pericial que ateste se a vegetação do local é compatível com o objeto protegido pela norma jurídica. Tratando-se, ainda, de infração que deixa vestígios, a realização de perícia é imprescindível, não havendo que se falar em suprimento da prova técnica pela testemunhal. No caso, não há provas de que o réu incendiou floresta - entendida como grande aglomerado de árvores, pois o laudo pericial constante no id. 40387428 – Págs. 31/44 não discrimina o tipo de formação vegetal da área, afirmando que ela estaria descaracterizada.

Conclui-se, portanto, que muito embora a área degradada objeto da perícia se situe nas proximidades de um corpo hídrico, não restou suficientemente comprovado que a cobertura vegetal se amolde ao conceito de floresta ou mata, exigido no caso em análise (artigos 38 e 41, ambos da Lei n. 9.605/98).

Com efeito, ao comentar sobre o núcleo do tipo do art. 38 da Lei n. 9.605/98, Guilherme de Souza Nucci discorre que:

“Art. 38. [...].

238. Análise do núcleo do tipo:
destruir (eliminar) ou danificar (estragar, deteriorar) floresta (grande quantidade de árvores aglomeradas) considerada de preservação permanente (conservação duradoura, sem prazo determinado),
mesmo que esteja em formação. Esta é a primeira conduta. Utilizar a respectiva floresta, com infringência das normas de proteção. Esta é a segunda conduta. Ambas são normas em branco, porém a segunda parte demanda maior cautela, uma vez que não traz nenhuma pista do que significa a conduta criminosa.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentada, 7ª Edição, Editora Revistas dos Tribunais, pág. 565) [sem destaque no original]

E ainda:

Quanto ao artigo 41 do mesmo diploma legal assim preceitua:

“Art. 41. [...]

282. Análise do núcleo do tipo: provocar (dar causa a algo) é a conduta, cujo objetivo é incêndio (fogo intenso que tem forte poder de destruição e de causação de prejuízos de toda ordem)
em mata ou floresta (são termos correlatos, significando uma grande quantidade de árvores aglomeradas; (...)
”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentada, 7ª Edição, Editora Revistas dos Tribunais, pág. 575) [sem destaque no original]

No caso em tela, verifica-se que a área em questão está localizada em área rural, no loteamento Eco Vile, Chácara 31, Rio Coxipó Açú, cujas coordenadas geográficas do local são: S 15º11’15,17” e W55º59’0,51” (sede).

Constata-se do Laudo Pericial n. 2.8.2014.15235-01, em resposta aos quesitos formulados que:

[...]

“(...) os vestígios mostram que houve supressão da mata nativa em área de preservação permanente – APP e que também houve supressão e queima de parte de vegetação no interior da chácara. (...)

“(...) houve queima de vegetação, mas os vestígios mostram que a mesma foi cortada/arrancada antes de ser queimada (encontrava-se amontoada). Não é possível se determinar a data da queima, porém a partir da presença de rebrotos no local, pode-se inferir que há um lapso temporal entre o dia dos exames e o dia da queimada (...) [..]”.
[id. 40387428 - fl. 43/44].

Conforme se vislumbra, o laudo não delimita que seria área de floresta ou mata, apenas área de preservação permanente, atestando ainda a impossibilidade de analisar vestígios do local. Não há como se proceder aqui, em atenção ao princípio da legalidade estrita, à extensão analógica ao termo “floresta”, com a finalidade de caracterização da elementar prevista expressamente no tipo penal descrito no artigo 38 da Lei n. 9.605/98, a fim de que englobe outro tipo de vegetação.

Da simples leitura da Lei nº 9.605/98, nota-se que o legislador acrescentou o termo “florestas e demais formas de vegetação” nas hipóteses em que quis ser mais abrangente. É o que se vê, por exemplo, nos arts. 42, 48 e 51 da Lei nº 9.605/98. Todavia, não o fez nos dispositivos legais em debate.

Neste sentido temos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 41 DA LEI Nº 9.605/98. PROVOCAÇÃO DE INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDUTA FORMALMENTE ATÍPICA. PROVA PERICIAL. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA. Não comprovação, no laudo pericial, de que a área incendiada era de floresta. Recurso provido. - Nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. - O elemento normativo do tipo penal do art. 41 da Lei nº 9.605/1998, pelo qual o apelante foi denunciado, “floresta”, é conceito técnico cuja comprovação demanda laudo pericial atestando se a vegetação do local é compatível com o objeto material protegido pela norma jurídica. - Não havendo, no laudo pericial, discriminação de qual o tipo de vegetação destruída pelo incêndio, impõe-se a absolvição do acusado pela insuficiência de provas para condenação. (APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0259.09.005107-1/001 - Ferros-MG; Relator: des. Nelson Missias de Morais - 26 .06.2014)

Ademais, insta consignar que não se mostra suficiente para configuração dos crimes previstos nos artigos 38 e 41, ambos da Lei n. 9.605/98, que o agente intervenha em área de preservação permanente, por exemplo, uma vez que o tipo penal exige destruição ou danificação (inclusive provocar ou dar causa a incêndio) de
floresta ou mata
.

Nesse sentido, eis os seguintes julgados:

"APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL -
DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA
- DELITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Para a configuração do crime do art. 38 da Lei nº 9.605/98 não basta que o agente intervenha em área de preservação permanente.
O tipo penal exige destruição ou danificação de floresta (formada ou em formação). A supressão de capim, por não se incluir no conceito de floresta, não é suficiente para a caracterização do delito
. II - Recurso não provido.
"

(TJMG, Apelação Criminal 1.0569.08.013062-2/001, Rel. Des. Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/11/2012, publicação da súmula em 29/11/2012). [sem destaque no original]

"APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL -
DESTRUIÇÃO DE FLORESTA EM FORMAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DESTRUIÇÃO DE FLORESTA - ABSOLVIÇÃO
- NECESSIDADE.

O crime previsto no art. 38 da Lei 9.605/98 exige que a área destruída, danificada ou utilizada com infringência das normas de proteção seja de floresta de preservação permanente, mesmo que em formação.
Nem toda área de preservação permanente pode ser tida como floresta, devendo o aplicador do Direito Penal fazer uma interpretação restritiva do termo, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Apelo provido
." (TJMG, Apelação Criminal 1.0461.07.041286-5/001 - Relator Des. Ediwal José de Morais 1ª CÂMARA CRIMINAL - - julgado em 24/05/2011, publicação da súmula em 22/06/2011). [sem destaque no original]

Logo, não comprovado se tratar de floresta, não resta outra opção que não a absolvição do acusado, ante a atipicidade formal da conduta e a insuficiência de provas para a condenação, especialmente quanto ao crime previsto no artigo 38 da Lei Ambiental.

Quanto ao crime previsto no artigo 41 da Lei Ambiental, cabe ponderar ainda que não restou provado nos autos a ocorrência de incêndio ou que a queima teria atingido a vegetação sem controle. Ao que consta dos autos o acusado teria procedido a queima de árvores já derrubadas/caídas, que portanto não estavam fixadas ao solo, logo não se pode falar em incêndio de floresta ou mata.

Primeiramente, cumpre ter em vista em que consiste um incêndio.

Sobre o tema valemo-nos da precisa definição oferecida por Luiz Regis Prado:

“A conduta típica consiste em provocar (dar causa, produzir, ensejar) incêndio, que aqui deve ser entendido como o fogo perigoso, potencialmente lesivo à integridade das matas e florestas. Trata-se, portanto, do “fogo não controlado em floresta ou qualquer outra forma de vegetação” (art. 20, Decreto 2.661/1998).” PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do Ambiente. São Paulo: RT, 2005, p. 325.

Da conceituação doutrinária emerge a necessidade da grande proporção do fogo que sai do controle de quem lhe deu causa e tal noção converge com a regulamentação normativa atribuída pelo Decreto 2.661/98 (art. 20), quando deixa claro que somente se caracteriza se fugir do controle e ameaçar ou agredir a fauna e/ou a flora adjacente. Veja-se o artigo 20 do Decreto 2.661/98: “(...) entende-se como incêndio florestal o fogo não controlado em floresta ou qualquer outra forma de vegetação.”

Dois precedentes seguem a mesma linha, apontando a proporção e o descontrole do fogo como critérios para a caracterização do crime em tela:

RECURSO ESPECIAL. ALÍNEAS "A" E "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. CRIME CONTRA A FLORA. INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA. OBJETIVIDADE JURÍDICA. PATRIMÔNIO AMBIENTAL. FOGO DE GRANDES PROPORÇÕES. CONDUTA RESTRITA À VEGETAÇÃO DO CERRADO E SEU AMBIENTE ARBÓREO. COMPROVAÇÃO FÁTICA. EXISTÊNCIA DE CRIME. SÚMULA 7. DOSIMETRIA. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO. INVIABILIDADE DE DIMINUIÇÃO POR OCORRÊNCIA DE ATENUANTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
O tipo penal do crime de incêndio em mata ou floresta reside, pela própria definição legal, na hipótese da configuração de fogo descontrolado e de proporções em ambiente arbóreo protegido pela lei ambiental.
Uma vez tendo a instância ordinária consagrado com a prova dos autos a violação ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão, resta insubsistente a reforma pela via especial, em face da necessidade do confronto probatório. Súmula 7. A diminuição da pena pela existência de atenuantes não incide diante da fixação no mínimo legal. Recurso especial não conhecido. (STJ, 6ª T., REsp 933356 / MG, Relatora: Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, julgado em 18/12/2007)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRÉVIA. NÃO-APRESENTAÇÃO. NULIDADE. CERCEMAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCÊNDIO. EMENDATIO LIBELLI. CONTRAVENÇÃO. ARTIGO 26, ALÍNEA E, DA LEI N.º 4.771/65. ARTIGO 40 DA LEI N.º 9.605/98. PARQUE NACIONAL DA SERRA GERAL E DOS APARADOS DA SERRA. AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL CONHECIMENTO DA ILICITUDE. 1. A apresentação da defesa prévia, mais do que uma faculdade, é ônus da defesa. De sua inércia, portanto, não exsurge nulidade. 2. Pratica o crime do artigo 41 da Lei nº 9.605/98 o agente que ocasiona incêndio em área de mata nativa.
Caracteriza o incêndio sua significativa proporção e dificuldade de controle em sua propagação ou extinção.
A contravenção de fazer fogo somente ocorre quando mínima e singela a proporção daquele. 3. Efetiva-se a emendatio libelli quando evidenciado que o agente detinha controle sobre a área objeto da queimada. Reclassificada a conduta para a contravenção do artigo 26, alínea 'e', do Código Florestal Nacional. 4. Comete o ilícito previsto no artigo 40 da Lei n.º 9.605/98 aquele que efetua o corte de árvores no interior de unidade de conservação. Sutil e objetiva especialidade, no caso, da regra do artigo 40 sobre aquela do artigo 39, ambos da Lei nº 9.605/98. 5. Inexistindo nos autos suficientes e robustos elementos probatórios aptos a conferir irretorquível certeza quanto à caracterização da consciência da ilicitude, da culpa e, portanto, do dolo do agente, impõe-se sua absolvição. (TRF4, 8ª T., Apelação Criminal 2005.72.04.010264-0, Relator: Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz, julgado em 24/09/2008).

A testemunha João Capistrano de Arruda, arrolada pelo representante do Ministério Público relatou, após consultar os autos por não se recordar dos fatos, que teria ocorrido o desmatamento de parte da vegetação de área de preservação permanente limítrofe à propriedade do acusado, onde constataram que havia ocorrido a queima de algumas árvores que já estavam cortadas e no solo, conforme se vê na mídia no id. 64108136.

Ao que se constata das próprias declarações da referida testemunha, não restou provado que o acusado tenha provocado incêndio de mata ou floresta. O próprio acusado negou a prática do ato, afirmando que seu funcionário, "caseiro" do local, teria queimado folhas caídas sem a autorização do réu.

Sendo assim, não restou provado tratar-se de incêndio. Ao revés apenas se constatou a queima de árvores já derrubadas e caídas no solo, não se caracterizando, portanto, como incêndio em floresta ou mata.

No caso, não havendo provas suficientes da ocorrência de destruição, dano e incêndio em florestas ou matas, condutas criminais descritas nos artigos 38 e 41, ambos da Lei n. 9.605/98, a absolvição do denunciado é medida que se impõe.

Pelo exposto e considerando o que consta nos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na denúncia, por conseguinte,
ABSOLVO
o denunciado
ALTEMAR PEREIRA DA ROCHA
das acusações que lhes foram feitas,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no princípio constitucional do in dubio pro réu, instituído no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República.
” (id. 144427743).

O Ministério Público pretende que Altemar Pereira da Rocha seja condenado pela conduta prevista no art. 38, da Lei 9.605/1998.

Assim explicita o artigo 38, da norma citada:

“
Art. 38 - Destruir ou danificar
floresta considerada de preservação permanente,
mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. ” (sic).

Conforme se observa, as elementares do tipo penal previsto no artigo 38, da Lei 9.605/98, é a “floresta considerada de preservação permanente” formada ou em formação. Havendo dúvidas quanto a presença de uma dessas elementares, o acusado deve ser absolvido, em observância ao princípio do “in dubio pro reo”.

A definição aceita por parte da doutrina do elemento normativo floresta é a contida no Anexo I da Portaria 486-P, de 28 de outubro de 1986, do antigo IBDF, sucedido pelo IBAMA, que, no seu item 18, conceitua floresta como “
a formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de terra mais ou menos extensa”.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
O elemento normativo ‘floresta’, constante do tipo do injusto do art. 38 da Lei 9.605/98, é a formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de terras mais ou menos extensa.
O elemento central é o fato de ser constituída por árvores de grande porte, Dessa forma, não abarca vegetação rasteira. (STJ, REsp 783652/SP, rel. Min. Felix Fischer, DJU 19.06.2006, p. 196)
”

(...)
a formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de terra mais ou menos extensa. O elemento central é o fato de ser constituída por árvores de grande porte
. Nessa linha, tem-se o escólio dos seguintes autores:
José Afonso da Silva
(
in Direito ambiental constitucional
, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 161),
Paulo Affonso Leme Machado
(
in Direito ambiental brasileiro
, 13ª ed., Malheiros, 2005, p. 719),
Vladimir Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas
(
in Crimes contra a natureza
, 7ª ed., RT, 2001, p. 114),
Luiz Régis Prado
(
in Crimes contra o ambiente
, 2ª ed., RT, 2001, p. 103),
Luís Paulo Sirvinkas
(
in Tutela penal do meio ambiente
, 2ª ed., Saraiva, 2002, p. 145),
Hely Lopes Meirelles
(
in Direito administrativo brasileiro
, 28ª ed., Malheiros, 2003, p. 540).
Dessa forma, não abarca a vegetação rasteira”
(STJ, HC 74.950/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 21/06/2007, Publicado no DJ em 10/09/2007).

In casu
, o Laudo pericial n. 2.8.2014.15235-01, sobre a vegetação traz as seguintes constatações:

“A vegetação do local, nesta área, se encontrava descaracterizada, encontrando em sua maioria espécies vegetais da Família Arecaceae (palmeiras)”
(sic-Id. 144427733 - p. 37)

Em resposta ao Item “7. DOS QUESITOS”, foi dada a seguinte resposta ao quesito 1. :

1.

Houve dano ambiental ilícito? Em que constitui? Onde se originou? Em caso positivo, elaborar croqui quantificando a área degradada e, preferencialmente, dando a localização do fato em relação à área registrada no registro de imóveis;

RESPOSTA: Os vestígios mostram que houve supressão da mata nativa em área de preservação permanente - APP; e que também houve supressão e queima de parte da vegetação no interior da chácara. Vide Item “5. DO EXAME”.

2.

Houve destruição ou danificação de floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação ou utilização desta com infringência das normas de proteção? (Art. 38, da Lei nº 9.605/98)

RESPOSTA; Vide Itens “5. DO EXAME” e “6. DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS”

...” (Id. 155527734 – p. 3).

A despeito dos argumentos trazidos pelo Ministério Público,
para a configuração do crime previsto no art. 38, da Lei n.º 9.605/98, não basta que o local em que ocorrera a degradação ambiental seja uma área de preservação permanente. É necessário que a vegetação destruída ou utilizada em desacordo com as normas penais se caracterize “floresta”. O que difere dos demais tipos penais previstos na Lei n.º 9.605/98 – por exemplo, os artigos 42, 48, 50 e 51, nos quais o legislador utilizou a expressão “florestas e demais vegetações”, corroborando o entendimento de que o conceito de floresta previsto no art. 38, é restrito, não podendo o julgador, por analogia, expandi-lo.

No caso concreto, embora a perícia técnica tenha demonstrado que houve supressão da mata nativa em área de preservação permanente, não há como subsumir a conduta do apelante nas penas cominadas ao delito previsto no art. 38 da Lei n.º 9.605/98, visto que não há caracterização da vegetação “floresta, conforme preceitua a norma penal imputada na inicial.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto pelo Ministério Público
,
e no mérito,
nego provimento
, mantendo a sentença absolutória proferida.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023